Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de fls. 1/3 do Id. 13836818, as partes noticiaram a formalização de acordo, solicitando sua homologação. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelo Réu e pelo patrono da parte Autora, o qual possui poder para transigir em juízo e receber quitação, ID 14461224, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator